Tribunal: TJSP
Processo: 1008819-75.2018.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Funcionalismo – Departamento de Estradas e Rodagem – Oficial Operacional – Adicional de insalubridade – Restabelecimento – Efetiva exposição a condições insalubres de trabalho – Teor cabal da perícia judicial – Indevida cessação do pagamento do adicional – Direito ao recebimento de parcelas retroativas – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso fazendário desprovidos